Tribunal: TJDFT
Processo: 0700878-31.2018.8.07.0017
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO NA POSSE. PROTEÇÃO POSSESSÓRIA ENTRE PARTICULARES. BEM PÚBLICO DE USO COMUM DO POVO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Não configura posse apta a ensejar a proteção possessória a utilização de bem de uso comum do povo, no caso, via de acesso, (CC 99 I), ainda que a pretexto de repelir invasão por outro particular.
2. Negou-se provimento ao apelo.